Tribunal: TJBA
Processo: 8068437-05.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8068437-05.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 7ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 16ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS E AÇÃO PRINCIPAL SOBRE MESMO CONTRATO. AUSÊNCIA DE PREVENÇÃO. CONFLITO IMPROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 7ª Vara de Relações de Consumo em face do Juízo da 16ª Vara de Relações de Consumo, ambos da Comarca de Salvador, nos autos de ação indenizatória por descumprimento de contrato de empreitada. 2. A ação principal foi distribuída em 15/06/2021 à 7ª Vara, buscando indenização por descumprimento de contrato de "Obra Pronta" no valor de R$ 789.000,00. 3. Existe produção antecipada de provas (nº 8055532-67.2021.8.05.0001) tramitando na 16ª Vara desde 28/05/2021, versando sobre perícia técnica do mesmo contrato de empreitada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se a regra do art. 381, §3º do CPC, que estabelece a inexistência de prevenção em produção antecipada de provas, aplica-se quando a ação principal é distribuída antes da conclusão da atividade probatória. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A produção antecipada de provas constitui procedimento autônomo e específico, destinado exclusivamente à colheita probatória urgente, sem qualquer pronunciamento de mérito sobre a relação jurídica controvertida. 6. O art. 381, §3º do CPC é expresso ao estabelecer que "a produção antecipada da prova não previne a competência do juízo para a ação que venha a ser proposta", não estabelecendo qualquer exceção temporal ou circunstancial. 7. A sobreposição temporal entre os procedimentos não altera a natureza jurídica da produção antecipada de provas, que permanece sendo procedimento autônomo e não preventivo, independentemente do momento de distribuição da ação principal. 8. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que procedimentos meramente conservativos de direito, como a produção antecipada de provas, não ensejam prevenção com a ação principal por não ostentarem natureza contenciosa. 9. A aplicação da regra excepcional pretendida violaria o princípio da distribuição equitativa e o sistema de competência estabelecido pelo legislador, criando critério não previsto em lei para concentração de competência. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Conflito negativo de competência julgado improcedente. Competência declarada da 7ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador. Tese de julgamento: "A produção antecipada de provas não previne a competência do juízo para a ação principal, nos termos do art. 381, §3º do CPC, independentemente do momento de distribuição da ação ou do estágio de desenvolvimento da atividade probatória." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 55, §3º, 285, 381, §3º, 464 e 955. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.907.653, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 23.02.2021; STJ, REsp 1.801.718, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 02.02.2021; TJ-BA, Conflito de Competência 8014963-22.2024.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sergio Sales Cafezeiro, j. 12.07.2023. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito Negativo de Competência nº 8061642-82.2021.8.05.0001, em que figura como Suscitante o JUÍZO DA 7ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR e Suscitado o JUÍZO DA 16ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, JULGAR IMPROCEDENTE O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, para reconhecer a competência da 7ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR para processar e julgar a Ação Indenizatória nº 8061642-82.2021.8.05.0001, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE GUSTAVO SILVA PEQUENO JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU - RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA